Tribunal: TJDFT
Processo: 0705263-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DINÂMICA DOS FATOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD (CONSUMO PESSOAL). IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DE CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA POR CONDENAÇÃO ANTERIOR. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROXIMIDADE DE POSTO POLICIAL. REGIME PRISIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há falar em ausência de provas quando a apreensão dos entorpecentes decorre de denúncias anônimas sobre o tráfico na região, o que levou a equipe policial especializada à fazer campana no local e investigar os fatos originados da denuncia, com gravação de imagens do comércio de drogas ilícitas.
2. A simples negativa do réu de que não praticava a mercancia de entorpecentes não traz sombra de dúvida aos fatos elucidados durante a investigação policial, que culminaram na sua prisão em flagrante, cujos fatos foram corroborados em juízo.
3. Descabido o pedido de desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da LAD, pois o fato de o réu alegar ser usuário não afasta a traficância, mormente em face da comum mercancia de droga, por usuários, para sustentar o próprio vício.
4. A prática de crime no curso do cumprimento de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social, ainda que seja considerada a mesma condenação que determinou o reconhecimento da reincidência ou maus antecedentes, pois o fundamento não é a existência de condenação anterior, mas a prática de delito durante a fruição de benefício da execução penal.
5. O réu não possui direito subjetivo à fração específica de aumento na primeira fase da dosimetria da pena, sendo amplamente admitidas as frações entre 1/6 (um sexto) e um 1/8 (um oitavo), salvo circunstância excepcional a justificar recrudescimento mais severo, que deverá estar acompanhada de concreta fundamentação.
6. A incidência da causa de aumento específica, prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, decorre da prática do crime nas imediações do posto da PMDF.
7. O condenado à pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado.
8. Recurso desprovido.